Tribunal: TJMT
Processo: 1002404-15.2023.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002404-15.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUIS LINDOMAR DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 994.049.311-87 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO – DÉBITO ILEGÍTIMO – DANO MORAL – RECONHECIDO – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – MAJORAÇÃO DA REPARAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, estabelecendo a reparação por dano moral no valor que sustenta a recorrente ser ínfimo, pretendendo a sua majoração.

2.

Contou das contrarrazões preliminar consistente em afronta ao princípio da dialeticidade, a qual não e sustenta, porquanto a parte apresenta os motivos para almejar a reforma pretendida. Entendimento já manifestado pela Turma Recursal, conforme constou do julgamento Recurso Inominado nº 1005864-41.2022.8.11.0004, sob a relatoria da Dra. VALDECI MORAES SIQUEIRA.

3.

Sendo objeto do presente recurso tão só a majoração do dano moral, tenho que os elementos dos autos não permitem o sucesso recursal, dado ao fato de que a parte possui numerosas anotações posteriores à inscrição objeto da presente demanda (Id. nº 178713228).

4.

Conquanto não sirvam as citadas inscrições para o fim de afastar o dano moral, devem elas serem consideradas na fixação do
quantum
devido a título de reparação por dano moral.

5.

Referida conclusão advém, inclusive, do entendimento já externado pela Turma Recursal Única do TJMT por meio da Súmula nº 29
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”
(Aprovada em 05/06/2023).

6.

Logo, diante do acervo probatório carreado aos autos que indica a existência de sete inscrições em nome da parte recorrente, não se verifica fundamento para a majoração do valor fixado pelo juízo
a quo
a título de reparação por dano moral.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

8.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, observando que a parte recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023